Tribunal: STF
Processo: RE 102567
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL. RENÚNCIA. SÚMULA 357. INTERDITO.
A SÚMULA 357, PELA QUAL É LÍCITA CONVENÇÃO DE RENÚNCIA DO LOCADOR À
AÇÃO REVISIONAL DO ART-31 DO DECRETO 24.150, DURANTE À VIGÊNCIA DO
CONTRATO, NÃO TEM APLICAÇÃO QUANDO O LOCADOR É INTERDITO, POSTO QUE
O CURADOR NÃO EXERCITA PODERES EXCEDENTES DA ADMINISTRAÇÃO
ORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.